Tribunal: STF
Processo: ARE 1427525
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo (eDOC 21, p. 2):



    “Reexame Necessário - Processual Civil - Litisconsórcio ativo facultativo - Valor em discussão, individualmente considerado, que é inferior ao limite do artigo 496, §3º, II do CPC - Recurso oficial não conhecido. 



    Apelação Cível - Redutor Cumulatividade - Servidoras públicas estaduais - Teto remuneratório - Cumulação de vencimentos ou proventos e pensão - Preliminar suscitada em contrarrazões - Violação ao princípio da dialeticidade – Rejeição - Incidência do teto previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal sobre o total do montante percebido a tais títulos - Admissibilidade - Observância ao quanto decidido pelo E. STF no RE nº 602.584/DF, Tema de Repercussão Geral n.º 359 - Após a EC 19/1998, a observância do limite constitucional é condição de legitimidade para a acumulação de vencimentos/ proventos de aposentadoria e benefício de pensão por morte, oriundos do Regime Próprio de Previdência Social - Improcedência da ação que se impõe - Apelo da SPPREV provido. Recurso oficial não conhecido e recurso voluntário provido”. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, XI, da Constituição Federal, bem como inobservância à orientação da ADI 6257, “em que concedida cautelar ‘para dar interpretação conforme ao inciso XI do art. 37, da Constituição Federal, no tópico em que a norma estabelece subteto, para suspender qualquer interpretação e aplicação do subteto aos professores e pesquisadores das universidades estaduais, prevalecendo, assim, como teto único das universidades no país, os subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal’ (eDOC 25, p. 5). 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, o seguinte (eDOC 25, p. 25, p. 6):



     “Conclui-se que o deferimento da medida acautelatória na ADI 6.257 não se baseia em hermenêutica fortuita, mas reafirma o entendimento adotado pelo Col. STF no sentido de fulminar a distinção antiisonômica entre integrantes de mesma carreira, estruturada nacionalmente a partir do regramento constitucional, não importando o ente da federação a que vinculados, para fim de aplicação do parâmetro estabelecido pelo art. 37, XI, da CF. 7. 



    Apesar da Constituição e do precedente firmado por esse Col. Supremo em controle concentrado de constitucionalidade, o v. acórdão recorrido rejeitou os embargos em que se requereu, unicamente, fosse ressalvada a aplicação do limitador remuneratório nos termos da interpretação fixada em ADI n. 6.257/DF. 



    Confiam, pois, as suplicantes, em que o v. aresto será integralmente reformado, porque ofende a Constituição da República”. 



    Ao final, pleiteia-se o provimento do recurso para anular o acórdão recorrido, determinando-se “seja aplicada in casu a interpretação definida para o parâmetro do art. 37, inciso XI, em medida cautelar na ADI 6.257/DF” (eDOC 25, p. 6). 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário ao entendimento de que incide o óbice da Súmula 279 (eDOC 34).



     É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Com efeito, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação cível, deu provimento ao recurso da parte Agravada, nos seguintes termos (eDOC 21, p. 2-8):



    “Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por Marilene Krom e outras em face do Estado de São Paulo e São Paulo Previdência SPPREV objetivando a cessação dos descontos a título de redutor de cumulatividade da EC 41/03 sobre a pensão por morte que percebem. 



    (...)



    No mais, o recurso voluntário da SPPREV comporta provimento. 



    Impõe-se observância à tese fixada pelo E. STF no RE nº 602.584/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema n.º 359, STF, DJe 20.08.2020): “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor” 



    (...)



    Diferente dos precedentes em que definido o alcance do artigo 37, inciso XI da Constituição Federal para as hipóteses de acumulação de cargos, empregos e funções, tomada “a existência de vínculos com a Administração Pública envolvendo o servidor individualmente”, analisou-se, agora, o conflito de interesses no que diz respeito à incidência do teto constitucional sobre o montante que resulta da acumulação de “institutos distintos, a saber: remuneração e pensão; proventos e pensão”. 



    Citam-se trechos do voto do Exmo. Min. Relator: 



    (...)



    Referida decisão deve ser prestigiada, pelo que se reputa correta a incidência do limite remuneratório em tela sobre o montante resultante da percepção simultânea de pensão por morte e vencimentos/aposentadoria. 



    De fato, à luz do precedente vinculante do E. Supremo Tribunal Federal, tem-se que a acumulação de vencimentos/ proventos de aposentadoria e de pensão por morte é legítima, contudo, na hipótese, deve observar o teto remuneratório constitucionalmente previsto no art. 37, XI da Constituição Federal, tendo em vista que o óbito do servidor que instituiu a pensão ocorreu posteriormente à EC 19/98. Cumpre ressaltar que foi devidamente oportunizada às autoras, ora apeladas, a comprovação do óbito dos instituidores das respectivas pensões em momento anterior, tendo o prazo decorrido in albis (fls. 241/242 e 249). 



    (...)



    Ficam invertidos os ônus da sucumbência, de modo que a parte autora deverá suportar com as custas e despesas do processo, fixada a verba honorária em favor do patrono da SPPREV em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I e §4º, III do CPC. 



    Por estes fundamentos, pelo meu voto, não conheço do recurso oficial e dou provimento ao apelo da SPPREV. 



    Para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate” (grifos nossos) 



    Extraio, ainda, do julgamento dos embargos de declaração, os seguintes fragmentos do voto proferido pelo Tribunal de origem (eDOC 23, p. 2-5):



    “As autoras, ora embargantes, alegam que entre a publicação da r. sentença e o julgamento da apelação foi proferida, pelo Presidente do E. Supremo Tribunal Federal, decisão liminar na ADI 6257, determinando a suspensão de "qualquer interpretação e aplicação do subteto aos professores e pesquisadores das Universidades Estaduais, prevalecendo, assim, como teto único das Universidades no país, o subsídio do Ministro do Supremo Tribunal Federal". Postulam, portanto, que “seja o v. aresto re-exprimido para, esclarecendo esse específico ponto, apreciar a incidência do parâmetro estabelecido pelo art. 37, XI, da CF, em consonância com a interpretação ora fixada pelo Col. STF” (fl. 02). 



    (...)



    o acórdão não padece de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 



    (...)



    Destaca-se que a ADI 6257 tem por objetivo estabelecer teto único para todos os docentes e pesquisadores de todas as universidades públicas do país, em especial as estaduais, colocando-as no mesmo patamar remuneratório das universidades federais. 



    O objeto do feito em análise, por sua vez, é a incidência do redutor de cumulatividade da EC 41/03 sobre a pensão por morte que percebem as autoras. 



    Trata-se, portanto, de situações diversas, sendo certo que a decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal não tem o condão de alterar o desfecho do julgamento. 



    (...)



    Por estes fundamentos, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração”. 



    Diante de tal contexto, verifico que as razões do apelo extremo não atacaram o fundamento do acórdão recorrido que, baseado no pedido inicial, considerou aplicável, à espécie, o Tema 359 da repercussão geral. 



    É que a parte Recorrente limitou-se a pleitear a aplicação, no caso concreto, da orientação deste Supremo Tribunal Federal na ADI 6257. 



     Desse modo, incidem, na hipótese, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÔNUS PROCESSUAL. ART. 932, III, DO CPC. REQUISITO FORMAL. INOBSERVÂNCIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 283 E 284/STF. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-ST. BASE DE CÁLCULO REAL MENOR DO QUE A BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. RESTITUIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do recurso extraordinário não atacam todos os fundamentos do acórdão recorrido. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, na linha hoje positivada no art. 932, III, do CPC. A inobservância de tal requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso. Aplicação das Súmulas nº 283 e 284/STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.405.043-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 25.07.2023). 



    “(...) 1. As razões do apelo extremo, nas quais se invocam a constitucionalidade da Lei 5.346/1992, Estatuto dos Militares do Estado de Alagoas, a qual prevê a limitação de idade como requisito de ingresso na Corporação Castrense, estão dissociadas do fundamento utilizado pelo Tribunal de origem que julgou procedente a ação rescisória, considerando a jurisprudência do STF, no sentido de que “a comprovação do requisito etário estabelecido na lei deve ocorrer no momento da inscrição no certame, e não no momento da inscrição no curso de formação”. 2. Desse modo, incide, no caso, o óbice da Súmula 284 do STF” (ARE 1.399.648-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 02.05.2023). 



    Ainda que fosse possível superar tal óbice, mesmo assim o recurso não mereceria prosperar no mérito.



    Constato que o acórdão recorrido resolveu a causa de acordo com o decidido por esta Corte no julgamento do RE 602.584, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 359 da repercussão geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor”. 



    Assim, está correto o entendimento do acórdão proferido em sede de embargos de declaração, que afastou a aplicação, ao caso, da orientação da ADI 6257, em virtude de se tratar de questões diversas. 



    Registro que, ao apreciar a Rcl 60.951, DJe 03.08.2023, não verifiquei teratologia na decisão que aplicou o Tema 359 da repercussão geral, na hipótese de pensionista de professor. 



    A respeito, destaco os seguintes fragmentos da decisão exarada no RE 1.381.075, de relatoria do Min. André Mendonça, DJe 11.09.2023:



    7. O recurso extraordinário foi admitido pelos seguintes fundamentos: 



    “Impende ressaltar que as pensões que a autora recebe em decorrência do óbito de seu marido, relativas aos cargos de docente por ele exercidos junto à UFRJ e ao Comando do Exército, foram instituídas em 17.05.1996, tendo a morte do instituidor ocorrido anteriormente à Emenda Constitucional n. 19/1998, razão pela qual inaplicável a tese fixada pelo STF no tema 359, que versa sobre as hipóteses de morte do instituidor em momento posterior à referida Emenda, de forma que é possível concluir que não deve incidir o teto constitucional do artigo 37, XI, da CF, sobre as pensões em comento. No caso, o órgão julgador originário não exerceu juízo de retratação, sendo que, nos termos do artigo 1.041 do CPC: (...) Ante o exposto, admito o recurso extraordinário” (e-doc. 79, p. 2). 



    (...)



    É o relatório.



    11. A controvérsia objeto do presente recurso ficou pacificada quando do julgamento do RE nº 602.584-RG/DF, no qual analisado o Tema nº 359 do ementário da Repercussão Geral. Eis a ementa respectiva:



    (....)



    Ou seja, quando o falecimento do instituidor da pensão tiver ocorrido em data posterior à promulgação da EC nº 19, de 1998, haverá a unificação dos valores recebidos a título de pensão e proventos para efeitos de teto constitucional. Em consequência, a contrario sensu, se a morte ensejadora do pensionamento for anterior à citada Emenda Constitucional, o teto será considerado individualmente, em relação aos valores recebidos a título de pensão e de proventos”. 



    Nesse mesmo sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. VENCIMENTOS CUMULADOS COM PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR DA PENSÃO FALECIDO APÓS A EC 19/1998. INCIDÊNCIA DO ABATE TETO SOBRE O SOMATÓRIO DOS REFERIDOS VALORES. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 602.584-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu: “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.” 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.313.994-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.10.2022). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e“b”, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Brasília, 7 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente